Tribunal: TJES
Processo: 5005626-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005626-47.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO e outros
INTERESSADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5005626-47.2022.8.08.0000

AGRAVANTES/AGRAVADOS/EMBARGADOS: JOÃO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO E JOÃO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO FILHO

AGRAVADO/EMBARGANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA AGRAVADO/AGRAVANTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

JOÃO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO E
JOÃO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO FILHO
contra a r. decisão (ID nº 2833353) que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica
ajuizada em face de
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA E FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões (ID nº 2833340), os agravantes sustentam que
“
são legítimos proprietários e possuidores da propriedade rural denominada Sítio Villa Augusta – Praia Villa Augusta, localizada na Rodovia Estadual ES 010”
e que, por tal motivo
“já possuem gritante direito na remoção de páginas e perfis que divulguem a citada propriedade fora da realidade”.

Seguem aduzindo que
“tendo em vista a vinculação/publicidade da propriedade dos agravantes com fim diverso ao qual se destina, não há razão para que os agravados mantenham tais publicidades”.

Assim,

sob o argumento de que
“estão sofrendo violação ao seu direito de propriedade, bem como à imagem própria e também da propriedade por publicidades/perfis que não condizem com a realidade, onde estão divulgando a propriedade dos mesmos como EMPRESA”,
pugnaram pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Por meio da decisão de ID nº 2946576, foi deferido o pedido antecipatório,
“determinando que os recorridos retirem os endereços da internet constantes na petição inic
i
al, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID nº 3014310) em face do referido comando judicial, aduzindo, em síntese, que a decisão seria omissa, pois
“indicou apenas URL dinâmico de busca, resultando da busca na Pesquisa Google pelos termos 'sitio+villa+augusta+aracruz+es'”.

Sustenta, nesse sentido, que
“nos termos do art. 19, § 1º, do Marco Civil da Internet, a remoção de conteúdo reputado infringente depende de que ela seja individualizado por meio da indicação de sua URL específica”.

A parte agravante apresentou contrarrazões aos aclaratórios no ID nº 3024726.

Por sua vez,
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID nº 3251355) em face da supramencionada decisão monocrática. Na oportunidade, sustentou que a determinação de retirada de “localização” no aplicativo
Instagram
seria desproporcional e violaria os direitos constitucionais dos demais usuários da plataforma.

Nesse sentido, alega que a determinação de remoção
“
não merece prosperar, visto que (i) se trata apenas de marcações da localização, não
estando ligada a nenhuma página/perfil, de modo que não se faz passar pela propriedade do agravado e nem poderia, pois informa a todos que não é uma página oficial; (ii) possui diversos conteúdos legais de consumidores e pessoas interessadas”,
os quais não guardam qualquer correlação com o imóvel da parte agravante.

Além disso, sustenta que, se for o caso de remover determinada página, é necessário que haja a indicação específica do URL a ser removido, e não a indicação genérica, sob pena de violar os direitos de acesso dos demais usuários da plataforma, nos termos preconizados pelo Marco Civil da Internet e pelos Tribunais Superiores.

JOÃO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO E JOÃO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO FILHO
apresentaram contrarrazões ao referido agravo interno ID nº 3290573 e, dentro outros argumentos, sustentam a ilegitimidade passiva de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, pois os links a serem retirados seriam da plataforma
INSTAGRAM.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento acostadas aos ID's nº 3134871 e nº 3253457.

Pois bem.

De plano, ressalto que a alegação de que FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA seria parte ilegítima no que concerne à pretensão de retirada de páginas do aplicativo Instagram não merece prosperar.

Isso porque, é de conhecimento público que o FACEBOOK adquiriu os aplicativos Instagram e Whatsapp, passando as empresas a fazerem parte de um único grupo econômico, intitulado Grupo Meta.

Deste modo, e, à luz da Teoria da Aparência, o Facebook Brasil é plenamente legítimo para representar, no Brasil, os interesses do Instagram. Nesse sentido, a propósito, já se manifestaram outros Tribunais Pátrios:

(...) 2 - É de conhecimento público que
o facebook adquiriu o instagram e whatsapp a nível mundial, de modo que é possível a aplicação da teoria da aparência que vigora no direito brasileiro, para fins de reconhecimento da responsabilidade das empresas pertencentes ao mesmo conglomerado econômico
. 4 - Ademais, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP nº 1.568.445/PR, do qual foi relator o ministro rogerio schietti cruz, consolidou o entendimento de que
"o facebook

Brasil é parte legítima para representar, no Brasil, os interesses do whatsapp inc, subsidiária integral do facebook

inc.”
(...)
(TJCE; AC 0165225-03.2018.8.06.0001; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria do Livramento Alves Magalhães; Julg. 09/11/2021; DJCE 16/11/2021; Pág.
124)

______________________

(...) 1. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na Petição Inicial.
In status assertionis
. Caso referida análise se volte para as provas constantes dos autos, o juízo passa a ter natureza de mérito. 2. De acordo com o artigo 11 da Lei nº 12.965, conhecida como Marco Civil da Internet, os serviços de coleta, armazenamento, guarda e processamento de dados ou comunicação, por mor meio da internet, submetem-se à legislação brasileira, quando ocorrerem em território nacional. 2.1 A regra se aplica mesmo em caso de prestação de serviço por empresa estrangeira, se houver ao menos um integrante do grupo econômico sediado no Brasil. 3. Em 2014, a empresa WhatsApp LCC foi comprada pela então chamada Facebook Inc, conforme extensivamente noticiado em toda a mídia internacional. Desse momento em diante, as empresas em tema, além do Instagram, passaram a compor um só grupo econômico, atualmente controlado pela empresa Meta. 4.
De acordo com o artigo 75, X, do Código de Processo Civil, a pessoa jurídica estrangeira será representada, ativa e passivamente, pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil. Assim, filial de uma das integrantes do grupo econômico, sediada no Brasil, diligenciar junto às demais representantes sediadas no exterior para dar cumprimento às obrigações judicialmente impostas
. 5. Recurso conhecido e não provido.
(TJDF; APC 07029.59-93.2021.8.07.0001; Ac. 139.5514; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Eustáquio de Castro; Julg. 27/01/2022; Publ. PJe 08/02/2022)

Com efeito, afasto a referida alegação e passo a analisar a pretensão afeta aos pedidos de retirada de páginas da internet.

A rigor, reputo necessário fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de
ação declaratória de inexistência de relação jurídica
ajuizada por
JOÃO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO E
JOÃO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO FILHO

em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA E GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
, por meio da qual indicam que são proprietários e possuidores de área rural encravada na Rodovia Estadual ES 010, intitulada “Praia Formosa”, no distrito de Santa Cruz, Aracruz, denominada “Villa Augusta”.

Na exordial, os requerentes relataram que
“em várias páginas vinculadas ao google.com; facebook e instagram, há a divulgação de propriedade dos requerentes como um verdadeiro cerimonial e um local de eventos, fato que não condiz com a realidade, pois se trata de propriedade rural, para uso totalmente diverso do comercial”.

Diante do cenário narrado, os autores formularam pedido antecipatório de concessão de tutela provisória de urgência, para que fosse determinada
“a retirada/apagada imediata das páginas que se encontram vinculadas com o nome
'
SITIO VILA AUGUSTA – https://www.facebook.com/pages/Sitio%20Villa%20Augusta/251948828 258998/
'
,
'
Praia Vila Augusta – https://ptbr.facebook.com/praia.villaaugusta
'
; e também no INSTRAGRAM - https://www.instagram.com/explore/locations/289017621/brazil/aracr uz-espirito-santo/sitio-villa-augusta/; bem como do Google https://www.google.com/search?q=sitio+villa+augusta+aracruz+es&oq=SITIO+&aqs=chrome.0.69i59l3j69i57j46i131i175i199i433i512j69i60l3.976j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8, inclusive possibilidade de marcar essas como localização, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência em caso de descumprimento”.

Por sua vez, o Juízo
a quo
indeferiu o pleito liminar, motivo pelo qual os requerentes formalizaram a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Após o exercício do contraditório pelas partes adversas, tenho, por bem, alterar parcialmente o entendimento firmado em sede de decisão antecipatória.

De início, é imperioso destacar que o Marco Civil da Internet – Lei nº 12.965/2014 dispõe, em seu artigo 19, § 1º, que a ordem judicial para retirada de conteúdos da internet deve possuir indicação clara e específica a respeito do material a ser retirado, como forma de assegurar a liberdade de expressão dos demais usuários. Nesse sentido, vejamos:

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

§ 1º A ordem judicial de que trata o caput
deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material
.

Nessa mesma trilha, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado no sentido de que os provedores de pesquisa virtual – como é o caso do Google, parte na presente demanda – apenas apresentam links de sites consubstanciados em resultados de busca, não sendo os titulares dos referidos URLS.

Nesse contexto, a Corte Cidadã compreende que os referidos provedores não podem ser compelidos a apagar de seu sistema todos os links resultantes da busca feita a partir de determinadas palavras-chave – como no caso “Sítio Villa Augusta Aracruz”.
Em hipóteses tais, é ônus da parte requerente indicar, de forma individualizada, o URL do site específico que consta na busca do provedor e que compreende que estaria violando seus direitos
.

A título elucidativo, transcrevo julgados que tratam do tema:

(...) 2. A filtragem do conteúdo das pesquisas feitas por cada usuário não constitui atividade intrínseca ao serviço prestado pelos provedores de pesquisa virtual, de modo que não se pode reputar defeituoso o site que não exerce esse controle sobre os resultados das buscas.

3.
Os provedores de pesquisa virtual realizam suas buscas dentro de um universo virtual, cujo acesso é público e irrestrito, ou seja, seu papel se restringe à identificação de páginas na web onde determinado dado ou informação, ainda que ilícito, estão sendo livremente veiculados. Dessa forma, ainda que seus mecanismos de busca facilitem o acesso e a consequente divulgação de páginas cujo conteúdo seja potencialmente ilegal, fato é que essas páginas são públicas e compõem a rede mundial de computadores e, por isso, aparecem no resultado dos sites de pesquisa.

4.
Os provedores de pesquisa virtual não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão, tampouco os resultados que apontem para uma foto ou texto específico, independentemente da indicação do URL da página onde este estiver inserido.

5.
Não se pode, sob o pretexto de dificultar a propagação de conteúdo ilícito ou ofensivo na web, reprimir o direito da coletividade à informação. Sopesados os direitos envolvidos e o risco potencial de violação de cada um deles, o fiel da balança deve pender para a garantia da liberdade de informação assegurada pelo art. 220, § 1º, da CF/88, sobretudo considerando que a Internet representa, hoje, importante veículo de comunicação social de massa.

6. Preenchidos os requisitos indispensáveis à exclusão, da web, de uma determinada página virtual, sob a alegação de veicular conteúdo ilícito ou ofensivo - notadamente a identificação do URL dessa página - a vítima carecerá de interesse de agir contra o provedor de pesquisa, por absoluta falta de utilidade da jurisdição.
Se a vítima identificou, via URL, o autor do ato ilícito, não tem motivo para demandar contra aquele que apenas facilita o acesso a esse ato que, até então, se encontra publicamente disponível na rede para divulgação
. (...)

(Rcl n. 5.072/AC, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11/12/2013, DJe de 4/6/2014.)

___________________

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEDOR DE PESQUISA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. FILTRAGEM PRÉVIA DAS BUSCAS. BLOQUEIO DE PALAVRAS-CHAVES. IMPOSSIBILIDADE.

- Direito ao esquecimento como "o direito de não ser lembrado contra sua vontade, especificamente no tocante a fatos desabonadores, de natureza criminal, nos quais se envolveu, mas que, posteriormente, fora inocentado". Precedentes.

-
Os provedores de pesquisa não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão, tampouco os resultados que apontem para uma foto ou texto específico, independentemente da indicação da página onde este estiver inserido.

- Ausência de fundamento normativo para imputar aos provedores de aplicação de buscas na internet a obrigação de implementar o direito ao esquecimento e, assim, exercer função de censor digital.

- Recurso especial provido.

(AgInt no REsp n. 1.593.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 17/11/2016.)

Deste modo, compreendo que, de fato, não se revela razoável que a parte requerida
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
seja compelida a remover todos os resultados de busca do termo “Sítio Villa Rica Aracruz” - constante no link indicado pelo autor - https://www.google.com/search?q=sitio+villa+augusta+aracruz+es&oq=SITIO+&aqs=chrome.0.69i59l3j69i57j46i131i175i199i433i512j69i60l3.976j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8.

Por sua vez, tal como indicado pela parte requerida
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA,
verifico que o link apresentado referente à plataforma Instagram – https://www.instagram.com/explore/locations/289017621/brazil/aracruz-espirito-santo/sitio-villa-augusta/, se trata, na realidade, de localização, na qual constavam – antes da decisão liminar - fotos de usuários da plataforma. Não há, portanto, URL específica direcionada à publicação individualizada do Instagram.

Inclusive, nenhuma das fotos constantes na localização veiculavam informação a respeito do endereço da propriedade dos autores, telefones ou possibilidade de aluguel do local. Nesse sentido, não compreendo que, nesta fase embrionária da demanda, os requerentes lograram êxito em demonstrar que as publicações estariam violando seus direitos.

O mesmo raciocínio se aplica à página do Facebook intitulada “Sítio Villa Augusta” – a qual não traz fotos ou imagens da propriedade dos autores, e nenhuma indicação de endereço ou atividades empresariais. As imagens da página são de usuários da plataforma, e sequer mostram qualquer propriedade.

Por esse motivo, não reputo viável, ao menos em sede de cognição sumária própria desta fase processual, tolher o direito dos demais usuários da rede social em detrimento de violação não comprovada dos direitos dos autores.

Ainda, inexistindo nos referidos links menção ao endereço da propriedade dos requerentes, telefone para contato, ou qualquer outra informação que os identifique de forma direta, não vislumbro urgência a justificar o deferimento de tutela antecipatória pleiteada na origem para retirada dos indigitados endereços. Não há óbice, nesse sentido, que, especificadas as URLS que estariam violando os direitos dos agravantes, haja acolhimento do pedido ao final da instrução processual.

Diferente é o que ocorreu em relação ao perfil criado no Facebook - https://pt-br.facebook.com/praia.villaaugusta – o qual aparentava ter sido criado por pessoa frequentadora do imóvel dos agravantes, trazendo fotos da propriedade. Trata-se de URL individualizada e específica, na qual restou demonstrada à violação aos direitos personalíssimos de privacidade dos autores.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
CONFERIR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para deferir, em parte, a tutela de urgência pleiteada, determinando que
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
retire do ar a página https://pt-br.facebook.com/praia.villaaugusta.

Revogo as demais determinações constantes na decisão de ID nº 2946576.

Agravo Interno e Embargos de Declaração
prejudicados
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5005626-47.2022.8.08.0000

AGRAVANTES/AGRAVADOS/EMBARGADOS: JOÃO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO E JOÃO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO FILHO

AGRAVADO/EMBARGANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA AGRAVADO/AGRAVANTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A
CÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
RETIRADA DE LINKS DE PÁGINAS DA INTERNET – ILEGITIMIDADE
DA
FACEBOOK – AFASTADA – MARCO CIVIL DA INTERNET – NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DA URL E DA VIOLAÇÃO PERPETRADA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1.
É de conhecimento público que o Facebook adquiriu os aplicativos Instagram e Whatsapp, passando as empresas a fazerem parte de um único grupo econômico, intitulado Grupo Meta.

2.
À luz da Teoria da Aparência, o Facebook Brasil é plenamente legítimo para representar, no Brasil, os interesses do Instagram. Ilegitimidade passiva afastada.

3.
O Marco Civil da Internet – Lei nº 12.965/2014 dispõe, em seu artigo 19, § 1º, que a ordem judicial para retirada de conteúdos da internet deve possuir indicação clara e específica a respeito do material a ser retirado, como forma de assegurar a liberdade de expressão dos demais usuários.

4.
“
Os provedores de pesquisa virtual realizam suas buscas dentro de um universo virtual, cujo acesso é público e irrestrito, ou seja, seu papel se restringe à identificação de páginas na web onde determinado dado ou informação, ainda que ilícito, estão sendo livremente veiculados. Dessa forma, ainda que seus mecanismos de busca facilitem o acesso e a consequente divulgação de páginas cujo conteúdo seja potencialmente ilegal, fato é que essas páginas são públicas e compõem a rede mundial de computadores e, por isso, aparecem no resultado dos sites de pesquisa.
” (Rcl n. 5.072/AC, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11/12/2013, DJe de 4/6/2014)

5.
“
Os provedores de pesquisa não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão, tampouco os resultados que apontem para uma foto ou texto específico, independentemente da indicação da página onde este estiver inserido
” (AgInt no REsp n. 1.593.873/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 17/11/2016)

6.
Não se revela razoável que a parte requerida GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

seja compelida a remover todos os resultados de busca do termo “Sítio Villa Rica Aracruz”, constante no link indicado pelo autor.

7.
É ônus da parte requerente indicar, de forma individualizada, o URL do site específico que consta na busca do provedor e que compreende que estaria violando seus direitos.

8.
O link apresentado referente à plataforma Instagram, se trata, na realidade, de localização, na qual constavam – antes da decisão liminar - fotos de usuários da plataforma. Não há, portanto, URL específica direcionada à publicação individualizada do Instagram. Inclusive, nenhuma das fotos constantes na localização veiculavam informação a respeito do endereço da propriedade dos autores, telefones ou possibilidade de aluguel do local.

9.
O mesmo raciocínio se aplica à página do Facebook intitulada “Sítio Villa Augusta – a qual não traz fotos ou imagens da propriedade dos autores, e nenhuma indicação de endereço ou atividades empresariais.

10.
Inexistindo nos referidos links menção ao endereço da propriedade dos requerentes, telefone para contato, ou qualquer outra informação que os identifique de forma direta, não há urgência a justificar o deferimento de tutela antecipatória pleiteada na origem para retirada dos indigitados endereços.

11.
Não é viável, ao menos em sede de cognição sumária, tolher o direito dos demais usuários da rede social em detrimento de violação não comprovada dos direitos dos autores.

12.
Diferente é o que ocorreu em relação ao perfil criado no Facebook, o qual aparentava ter sido criado por pessoa frequentadora do imóvel dos agravantes, trazendo fotos da propriedade. Trata-se de URL individualizada e específica, na qual restou demonstrada à violação aos direitos personalíssimos de privacidade dos autores.

13.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno e embargos de declaração prejudicados.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conferir parcial provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicados o agravo interno e os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.